Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752675-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: JAMYLLY MIRELLY PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo interno, sem pedido de retratação, interposto por Jamylly Mirelly Pereira do Nascimento contra a decisão de deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, ora agravada, a ponto de subsidiar a imediata concessão da referida tutela, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, ou comprovação, de forma contundente, de eventual “recusa injustificada” aos “tratamentos médicos, fisioterapêuticos, psicológicos, exames e medicamentos necessários”, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência de despesas médicas não ressarcidas, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas, desde que devidamente comprovadas]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator